Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010409-69.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações tem como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da outros, pois, a apreciação do serviços prestado pelo advogado, se dá caso a caso.

Ademais,
“A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes
, depende da conveniência do julgador
, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3º do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do Juízo da
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios - Processo nº 1004627-55.2022.8.11.0041, proposta pela Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S. A.

Argumenta a suscitante que a existência de ação perante aquele juízo e a identidade das partes, não pode ser razão para fixação de competência, pois, o objeto discutido em cada processo faz referência à prestação de serviços diversos.

Afirma que:
“apesar da relação jurídica ser originada no contrato de prestação de serviços advocatícios, inexiste nos autos identidade da causa de pedir, uma vez que cada processo discute acerca da atuação dos advogados em demandas inteiramente diversas, sendo que o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios deverá ser analisado caso a caso, de acordo com a efetiva prestação dos serviços.”.

Ainda aponta que não é prevento, pois, foi distribuído a 3ª Vara Cível de Cuiabá, o processo n. 1002968-11.2022.8.11.0041, na data de 31 de janeiro de 2022, também se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Nas informações, a juíza suscitada explica que a inicial de todos os processos contém os mesmos fatos e fundamentos, havendo divergência apenas na indicação do número do processo em que GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou.

Destaca que o autor asseverou que prestou serviços advocatícios por 31 anos, quase que exclusivamente ao Banco e existem várias ações correndo em separado, havendo risco de decisões conflitantes.

Além disso, defende que a conduta do autor em ajuizar várias ações contra o mesmo réu, quando poderia, em apenas um, pleitear os seus interesses, fere os princípios da boa-fé, economia processual e cooperação.

A PGJ se absteve de manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios - Processo nº 1004627-55.2022.8.11.0041, proposta pela Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S. A. O juízo suscitado encaminhou os autos a Vara Especializada, por se tratar de alienação parental, onde a menor se encontra em situação de risco.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar a ação de arbitramento de honorários advocatícios nº 1004627-55.2022.811.0041, proposta por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco.

A juíza suscitada utilizou-se como fundamento para declarar a incompetência que havia várias ações de arbitramento de honorários ajuizadas pelo autor contra o Banco Bradesco, e
“diante da identidade de partes e causa de pedir, bem como a fim de evitar decisões conflitantes, necessária a reunião dos processos em um único juízo, nos termos do art. 55 e § 3º do Código de Processo Civil.”.

Todavia, a ação de arbitramento de honorários tem como fundamento legal o artigo 22 §2º., da EOAB, e, em cada uma das ações, há causa de pedir diversos, ou seja, os serviços prestados divergentes, em consequência em cada ação haverá a necessidade de verificação do serviço prestado e da justa remuneração.

Veja-se que na ação n. 1004627-55.2022.8.11.0041 visa recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo nº 0004599- 18.1996.8.11.0041, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ODESSA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ARI WOJCIK e SEBASTIÃO EDSON SOARES, na comarca de Cuiabá, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 134.189,76.

Já o processo n. 1003045-20.2022.8.11.0041 visa recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo Nº 0006993- 09.2019.8.11.0003 NA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT,

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., JAIRO DIAS PEREIRA, JAIVO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA FILHO, que foi ajuizada em 16.10.2019 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 3.416.622,34.

Desta feita, ainda que se cogite aplicação do §3º., do artigo 55 do CPC, e haja alguma afinidade jurídica entre as demandas, só cabe sua aplicação se for oportuna e conveniente, o que não se verifica, pois, conforme dito, a ação de arbitramento de honorários envolve a apreciação individualizada do serviço prestado em cada processo.

Aliás, segundo se extrai do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes
, depende da conveniência do julgador
, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3º do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) destaquei

Também no caso a conveniência de reunião dos feitos foi rechaçada pelo juiz suscitante, sob o fundamento de que se tratam de prestações de serviço diversas e que cada processo discute acerca da atuação do advogado em demanda inteiramente diversas.

Diante desse contexto, não há como censurar a decisão da Juíza suscitante, pela impossibilidade de reunião das demandas, uma vez que a aplicação do § 3º do art. 55 do CPC depende da conveniência do julgador, inexistente na hipótese sob exame. Conforme salienta a doutrina a respeito da reunião de processos não conexos:

“Também nesse caso acredito que deve ser seguida a mesma lógica quanto à facultatividade da reunião dos processos, mesmo que haja risco de decisões conflitantes e contraditórias. Ou seja, também nesse caso deverá o órgão jurisdicional analisar os prós (sendo a harmonização dos julgados indiscutivelmente um deles) e os contras da reunião, naquilo que o Superior Tribunal de Justiça entende como discricionariedade judicial.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado . Salvador: JusPodivm, 2016, p. 81).

A jurisprudência do STJ a respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERDIÇÃO (INTERRUPÇÃO) DO FORNECIMENTO DE GÁS EM RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DANO, DE PRECLUSÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ).

2. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

3. Há margem de discricionariedade na avaliação do julgador quanto à intensidade da conexão, presente sempre o escopo de se evitar, pela conveniência da reunião dos processos, decisões contraditórias/conflitantes/divergentes. Precedentes.

4. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp 1743654/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) destaquei

A respeito,
mutatis mutandis,
precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DÉBITO DISTINTOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DIFERENTES – CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 55 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA. Ainda que as ações tenham identidade de partes e visem a declaração de inexistência de débito/relação jurídica, não há falar-se em conexão se os contratos que visam anular são distintos, inexistindo, nesta hipótese, risco de decisões conflitantes.” (TJ-MT - CC: 10172620220198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. “[. . .]Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra. (N.U 1010069-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)” (TJ-MT 10068365720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E DE RISCO DE DECISÕES – CONTRATOS DISTINTOS - CONFLITO NEGATIVO DE PROCEDÊNCIA JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam "conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Embora os processos tenham como fundamento as mesmas partes e causa de pedir – cobrança indevida por contratos de empréstimos não solicitados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações declaratórias têm como causa de pedir contratos distintos e o decidido numa delas não influenciará no julgamento da outra.” (N.U 1010069-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Do estudo, tem-se que além da ausência de conveniência e risco de decisões conflitantes, não há, identidade de causa de pedir remota, pois, as ações têm amparo material em serviços advocatícios prestados em ações totalmente diversas, não caracterizando, portanto, a figura da conexão.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022